Tribunal: TJDFT
Processo: 0724938-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO CIVIL. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. DEZ ANOS. NÃO CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. DESCUMPRIMENTO. RESSARCIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS. DEVIDO. ALTERAÇÃO VERBAL. NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. PERDA DE UMA CHANCE. NÃO CARACTERIZADA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória c/c indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a) o prazo de prescrição da pretensão de reparação civil em razão de descumprimento de contrato, b) a existência de acordo verbal posterior que mudou o objeto do contrato, c) qual das partes deu causa a eventual inadimplemento do contrato e d) a existência de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o prazo prescricional de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil à pretensão de responsabilidade civil decorrente de contrato. Prescrição não configurada.
4. A existência de documento timbrado, assinado pela cliente e seguido de pagamentos feitos à advogada demonstra a existência de contrato de serviços advocatícios ainda que a advogada não tenha assinado o documento.
5. A alegação de que o contrato firmado inicialmente de forma escrita foi alterado em momento posterior por acordo verbal exige a comprovação desse acordo.
6. Embora o serviço prestado pelo advogado configure obrigação de meio e não de resultado, o não cumprimento da obrigação de meio acarreta a resolução do contrato e a sua condenação ao ressarcimento dos valores pagos pelo cliente.
7. Os danos morais não decorrem do simples inadimplemento do contrato e devem ser comprovados.
8. A teoria da perda de uma chance pressupõe que a chance que a parte alega ter perdido seja razoável e não apenas hipotética.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da ré não provido. Sentença reformada.
Tese de julgamento: "1. Embora o serviço prestado pelo advogado configure obrigação de meio e não de resultado, o não cumprimento da obrigação de meio acarreta a resolução do contrato e a sua condenação ao ressarcimento dos valores pagos pelo cliente."
"2. A utilização da teoria da perda de uma chance para a caracterização de dano moral indenizável pressupõe que a chance que a parte alega ter perdido seja razoável e não apenas hipotética."
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 113, 205, 206, § 3o, V, e 248.
Jurisprudência relevante citada: EREsp n. 1.281.594/SP de relatoria originária do Ministro Benedito Gonçalves (relator para acórdão Ministro Felix Fischer) da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça; Acórdão 1687909 de relatoria da Desa. Ana Cantarino da 5a Turma Cível.